Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737479-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: BYANCA CURCINO PARANAGUA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Fabiana de Oliveira Lima com fundamento no art. 1.012, § 3, I e § 4o, do CPC, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, interposto nos autos do processo n. 0703086-70.2022.8.07.0009. Noticia que a autora/recorrida ajuizou ação de imissão na posse contra sua pessoa, em 7/3/2022, e o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, por ausência de perigo de dano ou de resultado útil ao processo, nesses termos: DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não obstante a juntada da Escritura Pública de Compra e Venda e da certidão de matrícula do imóvel, que demonstram a aquisição do bem pela parte autora, não resta clara a relação existente entre as partes e a que título a requerida ainda reside no imóvel, haja vista que a compra ocorreu há quase 05 (cinco) anos e somente agora a autora pugna pela imissão na posse, de forma que o pedido não pode ser deferido em sede de cognição sumária, sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. A ré/apelante/peticionante aduz ter apresentado contestação e pedido de reconvenção, para reconhecimento de usucapião sobre o imóvel litigioso, pois residiria no imóvel desde 17/5/2010, além de ter adquirido o bem. Em réplica, a autora/apelada ratificou os pedidos iniciais e pleiteou a improcedente do pedido reconvencional, “pois teria outra ação de usucapião em curso, mas que teria sido extinta sem resolução do mérito por ausência das condições da ação (autos no. 0009206-49.2017.8.07.0009)”. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de litispendência, porque “a ação de imissão na posse e de usucapião não possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”, bem como deixou “de receber o pedido reconvencional, haja vista que o pedido feito em reconvenção é idêntico ao pedido feito na ação de usucapião, o qual está pendente de julgamento em face a recurso de apelação, possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedido”. Sobrevindo a sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, adotando o seguinte dispositivo: 1) DETERMINAR a desocupação do imóvel sito à Quadra 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF, CEP 72.301-710, matrícula n.o 154.452, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pela requerida, e a IMISSÃO da requerente na posse do referido bem; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à requerente, incidentes a partir da citação (26/04/2022) até a data da efetiva imissão na posse, devendo o valor ser proporcional ao número de dias dos meses incompletos considerados no cálculo (1/30 avos por dia do mês incompleto); os valores serão atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro dia seguinte ao mês de referência de cada prestação indenizatória mensal. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo parcialmente a decisão de ID. 118220027 (na parte em que indeferida a tutela de urgência) e, com fundamento nos argumentos expostos na fundamentação, defiro tutela provisória para determinar a imissão da requerente na posse do bem descrito neste dispositivo, estabelecendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária pela requerida, a contar de sua intimação. Expeça-se o competente mandado. Ato contínuo, afirma que o oficial de justiça a intimou em 18/10/2022, para informar que em 7/11/2022 irá proceder a imediata reintegração. Afirma que, “no decorrer da instrução processual, na ação de usucapião e de imissão na posse que a requerente comprovou que reside no imóvel com a sua família desde a sua compra que ocorreu em 17.05.2010, cuja cadeia dominial segue anexo aos autos processuais, atualmente a requerente reside no bem a 12 anos, com companheiro e filho menor”. Acrescenta que a apelada “nunca utilizou o imóvel e não corre risco de sofrer nenhum prejuízo, especialmente porque a própria sentença recorrida já fixou indenização pelo uso do bem”. Requer, “a) Concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação com a consequente revogação do mandado de reintegração de posse, concedido a título de tutela provisória, devendo os efeitos da sentença ter eficácia após o trânsito em julgado; b) Tendo em vista que as ações de usucapião e imissão na posse, possuem as mesmas partes e o mesmo objeto, requer que seja o processo distribuído por prevenção ao processo de usucapião”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, § 3o o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Na mesma linha, o art. 251, §§ 2o e 3o, I, do do RITJDFT. Por sua vez, o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante de tais premissas processuais, impende registrar que a requerente, quanto à probabilidade do direito, limita-se a afirmar que, “no decorrer da instrução processual, na ação de usucapião e de imissão na posse que a requerente comprovou que reside no imóvel com a sua família desde a sua compra que ocorreu em 17.05.2010, cuja cadeia dominial segue anexo aos autos processuais, atualmente a requerente reside no bem a 12 anos, com companheiro e filho menor”. Verifica-se, portanto, que o cerne da sua argumentação, na petição apresentada, seria o reconhecimento da usucapião sobre o imóvel em litígio. Porém, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF repeliu a afirmação de que a requerente reside no imóvel há cerca de 12 (doze) anos, diante do acervo probatório acostado nos autos. Confira-se: Ocorre que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a posse alegada. O protocolo de reclamação em seu nome – e referente ao imóvel – junto à CAESB para realização de serviços é datado de 2015 (ID. 124889414, p. 9). As guias de IPTU, como visto, estão todas em nome de FRANCISCO DAS CHAGAS. As contas de luz e água apresentadas em ID. 124889414, p. 20, datam de novembro/2015 e de junho/2017, e a conta de ID. 124889414, p. 22-24 são de 2016 e 2017. Assim, é de se presumir que a requerida não iniciou sua moradia do imóvel antes de 2015, de forma que não possui nem ao menos 10 (dez) anos de posse efetiva do bem (artigo 1.238, parágrafo único, CC), quanto mais os 15 (quinze) anos exigidos no caput, do artigo 1.238 do CC. Desta forma, e considerando que a requerida baseou sua defesa na produção de prova documental, como se observa de ID. 124889412, p. 11 (artigo 336 do CPC), e na forma do artigo 434 do CPC, e ausente indícios da hipótese fática do artigo 435 do CPC, verifico que a requerida não logrou êxito em atender à regra do artigo 373, inciso II, do CPC. Por consequência, não há como se reconhecer a existência de usucapião como matéria defensiva. Assim, a autora possui direito à imissão na posse do bem de sua propriedade, para exercer “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (artigo 1.228, caput, do Código Civil). Constatada a ausência de prova do período necessário para a usucapião, conforme atestado na sentença, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Inclusive, a temporalidade exposta na sentença não foi combatida na presente petição, salvo a afirmação, destituída de fundamento, de que reside no imóvel a 12 (doze) anos. Importante ressaltar, também, que, na ação de usucapião (autos n. 000920649.2017.8.07.0009), também julgada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, foi proferida sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que “a ação de usucapião não pode ser utilizada como sucedâneo de adjudicação compulsória, visando efetuar uma regularização imobiliária urbana”, sendo necessária, no caso, “a declaração de nulidade da compra e venda efetuada em favor da ré para, somente então, manejar a devida ação de adjudicação compulsória ou ação de natureza cominatória”. A respectiva apelação foi distribuída ao eminente Des. Fábio Eduardo Marques, em 25/4/2022. E, inexistindo prevenção, não prospera a pretensão de redistribuição desta petição à Sua Excelência. Observa-se, ainda, que a sentença bem delineou toda a negociação que ocorreu sobre o imóvel em epígrafe, concluindo que Fabiana de Oliveira Lima não possui justo título e boa-fé, ad litteris: Conforme a documentação acostada aos autos, em 12/04/1995, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PINTO assinou cessão de direitos (ID. 124889414, p. 38) pela qual declarou ser legítimo possuidor do imóvel de QR 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF e transferiu para MARTINHA JOSE DE SOUZA, por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os direitos aquisitos que detinha. Não consta da cópia trazida aos autos, contudo, a assinatura de testemunhas, mas somente a do cedente, e um pedaço do que seria a assinatura da cessionária. Em razão da celebração deste contrato, e no mesmo dia 12/04/1995, FRANCISCO DAS CHAGAS outorgou procuração pública propter rem no 10o Cartório de Notas e Protesto de Títulos a MARTINHA JOSÉ DE SOUZA, conferindo poderes amplos referentes ao imóvel acima descrito. Em 10/07/2009, a Sr.a MARTINHA JOSE DE SOUZA celebrou cessão de direitos referente ao mesmo imóvel em favor de ARQUIMEDES PEREIRA DE OLIVEIRA (ID. 124889414, p. 35-36). Contudo, consta de ID. 124889419, p. 60, que MARTINHA JOSE DE SOUZA e ARQUIMEDES PEREIRA DE OLIVEIRA promoveram o distrato do negócio jurídico em 13/05/2010. Já em 18/05/2010, DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA promoveu transferência em favor de ARQUIMEDES PEREIRA DE OLIVEIRA (ID. 124889414, p. 58), no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor presumivelmente inferior ao da negociação do bem. Contudo, na referida data, já havia sido promovido o distrato do negócio jurídico entre MARTINHA e ARQUIMEDES, razão pela qual este não poderia ter alienado o bem para DANILLO. Assim, restou verificada a cisão da cadeira sucessória. A requerida juntou também cessão de direitos, pelo qual DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA, em 18/05/2010, cedeu o bem sito à QR 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF, para BIANCA OLIVEIRA MOREIRA, representada por sua procuradora FABIANA DE OLIVEIRA LIMA. Ela trouxe aos autos, ainda, recibo de sinal, datado em 19/05/2010, pelo qual teria realizado princípio de pagamento em favor de LC TEIXEIRA ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO, não havendo documento identificando o cessionário / vendedor (ID. 124889414, p. 1). Consta, ainda, comprovante de depósito feito em favor de LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA (ID. 124889414, p. 3), não existindo prova de transferência dos valores para o alegado cessionário, ou para a real possuidora (MARTINHA). Feitas tais considerações, constata-se que houve quebra da cadeia de cessões entre aquela primeira feita por FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PINTO para MARTINHA JOSÉ DE SOUZA em 1995, vez que o distrato entre MARTINHA e ARQUIMEDES tornou irregular a transferência realizada por ARQUIMEDES para DANILLO. Assim, não se pode reconhecer que a requerida detenha justo título, vez que adquiriu o bem imóvel de DANILLO cinco dias após o distrato entre MARTINHA e ARQUIMEDES, e na mesma data em que comprovada a relação jurídica entre DANILLO com ARQUIMEDES, que restou sem eficácia. Outrossim, verifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PINTO adquiriu a propriedade registral do imóvel com efeitos retroativos à data da escritura de doação, qual seja 26/10/2010 (ID. 124889414, p. 19), sendo o registro efetuado em 20/04/2001 (R.03/Mat. 156.452 (ID. 117421388 e ID. 117421389). Após efetivada a propriedade registral, alienou o bem à autora (ID. 117421354), por escritura pública datada de 25/05/2017, e registrada em 01/06/2017 (ID. 117421389). Há que se observar, aqui, que a cessão de direitos operada em favor de MARTINHA JOSE DE SOUZA não veio acompanhada do contrato de cláusula quarta (ID. 124889414, p. 38), inviabilizando observar a existência ou não de qualquer cláusula resolutiva que tenha sido operada. O problema se agrava, ainda, vez que há notícia de que ambos os contratantes já são falecidos. Entretanto, não compete direito à requerida de promover qualquer pretensão baseada na regularidade documental de sua posse – ou da existência de propriedade -, vez que o título de aquisição de direitos pelo qual recebeu o bem não adveio do seu proprietário, especialmente considerando que a propriedade registral do imóvel já era evidente à época (2010), gozando de presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser ilidida por sólida prova documental. Ademais, ao se observar a cronologia dos fatos, observa-se que DANILLO transferiu valores a ARQUIMEDES (R$ 17.000,00), que são substancialmente inferiores ao da negociação posterior do bem, e posterior ao distrato entre ARQUIMEDES e MARTINHA (18/05/2010). Da mesma forma, o valor transferido por FABIANA para LUIZ CARLOS foi operado no dia 19/05/2010, o que milita contra a ideia de que teria sido para pagamento da aquisição do bem. Assim, ante as peculiaridades apresentadas, não pode a requerida ser considerada detentora de justo título e possuidora de boa-fé, nos termos do artigo 1.242, caput, e seu parágrafo único, do CC. Considerando a natureza dos fatos como ocorreram, o movimento mais adequado da requerida seria acionar DANILLO ou ARQUIMEDES para restituição dos valores recebidos, e não a manutenção do bem estando ciente do distrato entre ARQUIMEDES e MARTINHA, cuja ciência comprova nos autos ao juntar tal instrumento de distrato. Portanto, a despeito do premente cumprimento de imissão na posse, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, não há motivo hábil para o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser prestigiada a regra do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, interposto nos autos do processo n. 0703086-70.2022.8.07.0009, em estrita observância aos arts. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC e apoio no art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT. Oportunamente, deverá ocorrer o apensamento desta petição, por cópia ou outro meio tecnicamente viável, aos autos da apelação n. 0703086-70.2022.8.07.0009, na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora